Tribunal: TJES
Processo: 5036186-26.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Lesão leve
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036186-26.2024.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: SAVYNY VICTORIA OLIVEIRA ANDRADE

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
5036186-26.2024.8.08.0024

RECORRENTE: SAVYNY VICTORIA OLIVEIRA ANDRADE

Advogado do(a) RECORRENTE: VALMIR MACHADO DE ANDRADE - ES19488-A

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO QUE REJEITOU EMBARGOS ANTERIORES. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por SAVYNY VICTORIA OLIVEIRA ANDRADE contra acórdão que rejeitou embargos de declaração anteriormente interpostos, mantendo, assim, o não conhecimento de recurso em sentido estrito contra decisão que homologou o arquivamento de Inquérito Policial Militar. A embargante alega omissão quanto à identificação do IPM que seria objeto da persecução penal, sustentando que o acórdão teria se baseado em processo arquivado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado, relativamente à identificação do Inquérito Policial Militar objeto da persecução penal, e avaliar se os embargos de declaração estão sendo utilizados como sucedâneo recursal com intuito protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisa de forma exaustiva os argumentos trazidos pela parte, não apresentando omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

A própria defesa, desde o início da insurgência recursal, menciona expressamente o IPM nº 0009024-15.2022.8.08.0024 como objeto do inconformismo, não sendo admissível a tentativa de redirecionamento argumentativo em sede de embargos.

A utilização dos embargos de declaração revela-se meramente procrastinatória, configurando abuso do direito de recorrer, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC, sendo cabível a imposição de multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A reiteração de fundamentos já enfrentados não caracteriza omissão, obscuridade, contradição ou erro material a justificar o acolhimento de embargos de declaração.

A tentativa de rediscussão do mérito em sede de embargos de declaração configura uso inadequado do recurso, com natureza protelatória.

É cabível a imposição de multa nos embargos de declaração manifestamente protelatórios, conforme autoriza o art. 1.026, §2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência mencionada expressamente no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
5036186-26.2024.8.08.0024

RECORRENTE: SAVYNY VICTORIA OLIVEIRA ANDRADE

Advogado do(a) RECORRENTE: VALMIR MACHADO DE ANDRADE - ES19488-A

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
SAVYNY VICTORIA OLIVEIRA ANDRADE
contra acórdão desta Colenda Câmara que rejeitou os embargos de declaração anteriormente manejados, mantendo, por conseguinte, o não conhecimento do recurso em sentido estrito interposto contra decisão de homologação de arquivamento de Inquérito Policial Militar.

A embargante sustenta, mais uma vez, a existência de omissão no julgado, sob o argumento de que não teria sido claramente indicado qual dos dois inquéritos policiais supostamente em trâmite (IPMs nº 0009024-15.2022.8.08.0024 e 0001985-64.2022.8.08.0024) seria objeto de continuidade da persecução penal, defendendo que o acórdão embargado baseou-se equivocadamente no processo arquivado.

Todavia, consoante já
exaustivamente analisado no voto condutor anterior
, verifica-se que a própria defesa, desde o início da insurgência recursal,
mencionou expressamente o IPM nº 0009024-15.2022.8.08.0024
como objeto do inconformismo, não sendo possível, portanto, admitir que agora pretenda
alterar retroativamente os fundamentos do recurso
originário, com objetivo meramente protelatório.

Ressalte-se que no acórdão embargado foram
analisados detidamente todos os argumentos expostos
e
não se incorreu em qualquer das hipóteses legais
que autorizam o acolhimento dos embargos de declaração (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), sendo, pois,
manifestamente incabível
a via eleita como sucedâneo recursal.

A insurgência trazida, em verdade,
reveste-se de caráter nitidamente procrastinatório
, configurando abuso do direito de recorrer, prática esta que deve ser coibida com a aplicação das medidas legais cabíveis, nos termos do art. 1026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração,
por inexistirem omissão, obscuridade ou contradição a serem sanadas no acórdão embargado
.

Nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC,
arbitro multa de 1% (um por cento) sobre o valor corrigido da causa
, a ser paga pela embargante,
por caracterização de intuito manifestamente protelatório
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)